Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. DESPESAS CARTORÁRIAS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. LIMITES DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Transitada em julgado e iniciada a fase de cumprimento de sentença, deve o processo executivo se desenvolver nos exatos limites do decisum exequendo.

2. No caso concreto, a sentença determinou que nova escritura pública fosse lavrada pelo Distrito Federal e, por consequência lógica, deve arcar com as correspondentes despesas cartorárias.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.